Tribunal: TJDFT
Processo: 0740349-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 437, § 1°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o agravante/exequente, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal, manifestar-se acerca da petição e dos documentos juntados pelo agravante/executado aos ID`s 56591690 a 56591691. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora